Tribunal: STF
Processo: MS 39550
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO APONTADO COMO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Ribeiro da Silva, em 21.12.2023, contra ato “praticado pela TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, ora figurando como Autoridade Coatora (Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 3º), cujo ato fora proferido nos autos do Processo 
nº 5177557-35.2022.8.09.0051” (e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante relata que, “na origem, a Reclamação foi proposta em desfavor de sentença proferida pelo Juiz de Direito do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Goiânia, nos autos do processo de nº 5625819-19.2020.8.09.0051, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por suposta falta de interesse de agir. Naquela oportunidade, também foi reconhecida a legalidade da Lei Estadual nº 19.122/2015, que a ação buscava combater” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que, considerado o “ajuizamento da Reclamação, a nobre relatora da Turma de Uniformização, de início, não conheceu da mesma, por entender ser a via inadequada para os fins almejados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “interposto Recurso Extraordinário contra a decisão contrária, a nobre presidência da turma recursal reconheceu a configuração de repercussão geral, matéria que se julga enfrentada, contudo, não admitiu o recurso, sob a alegação de que a matéria guerreada discutiria suposta ofensa a preceito infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, quando à “inadmissão, o impetrante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, e novamente o recurso não foi reconhecido” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Alega que, “não havendo retratação, o Tribunal de origem terá de remeter o ARE ao Tribunal competente. Isso ocorre, pois, via de regra, não é permitido ao Presidente e o Vice o exame de admissibilidade do AgravoRE, pois a competência é do STJ ou STF, de acordo com o caso em questão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “o Impetrado se equivocou ao determinar o bloqueio das contas do Impetrante, mesmo porque, instado no sentido de que não havia ocorrido quebra da Ordem de Pagamento dos Precatórios, manteve sua decisão, mesmo sabendo que contrariou a Lei Municipal nº 1217/2011, que havia fixado o Pequeno Valor para pagamento de débitos judiciais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) a concessão da segurança para determinar que TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS conheça da Reclamação e seja determinado o cumprimento da Súmula 43 do TJGO.



    b) A anulação a decisão proferida TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos nº 5177557-35.2022.8.09.0051, no qual aplicou multa ao Requerente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes previstos no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    c) a segurança do presente mandamus, para anular a decisão proferida pela TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário interposto na Reclamação nº 5177557-35.2022.8.09.0051” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A instrução da petição inicial é deficiente, pelo que apenas haveria óbice intransponível ao regular processamento do processo pela ausência de comprovação, no ato da impetração, de plausibilidade do direito alegado, menos, ainda, algum que pudesse ser definido como líquido e certo. 



    O impetrante não juntou a decisão na qual se teria consubstanciado o ato indigitado coator. Inviável, portanto, a aferição dos termos da decisão impugnada para o conhecimento e análise da matéria, ou mesmo para a certificação da tempestividade da impetração.



    O mandado de segurança é regido por lei específica (Lei 
n. 12.016/2009). Nela se exige a pré-constituição da prova no ato da impetração, admitido o excepcional diferimento na estrita previsão do § 1º do art. 6º. Inaplicável, no ponto, o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, por exemplo: 



    “Sobre a prova do direito alegado, o Ministro Gilmar Mendes salientou que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos seus requisitos, bem como dos fatos e provas, de forma pré-constituída, inclusive quanto aos elementos relacionados à aferição da tempestividade do writ (Mandado de Segurança n. 29.117/ES, decisão monocrática, DJe 11.11.2010). (...)



    A deficiência dos elementos comprobatórios do alegado na inicial, de exclusiva responsabilidade do Impetrante, leva à impossibilidade jurídica de regular processamento desta ação, pela ausência de comprovação, de plano, do direito afirmado, menos ainda de sua liquidez e certeza. Essa compreensão foi adotada pela Ministra Rosa Weber, Relatora da presente ação, ao indeferir os Mandados de Segurança ns. 32.767 (DJe 4.11.2016), 31.650 (DJe 4.11.2016); 34.090 (DJe 6.4.2016) e 31.167 (DJE 19.4.2014)” (MS n. 34.570-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2019).



    “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia. Os precedentes desta Casa também são uníssonos quanto à inviabilidade de dilação probatória no rito especial da ação mandamental. A propósito: (…)



    ‘A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito – não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.’ (AO 1377 AgR/AM, 
2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)” (MS 
n. 36.655, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 11.9.2019).



    Confiram-se, ainda: MS n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; MS n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; MS n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; MS n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; MS n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; RMS n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; MS n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; MS n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; MS n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; MS n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e MS n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.



    4. Mesmo que não houvesse aquele impedimento ao regular processamento da ação, há outro intransponível óbice a impedir o seguimento da presente ação. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Desembargador de Tribunal de Justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por demonstrado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora